Tribunal: STF
Processo: Rcl 57824
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. APRECIAÇÃO: DESCABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Mariana Ferreira de Medeiros, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no processo nº 0833215-87.2019.8.15.2001, por meio do qual teria sido contrariada a decisão do ARE nº 709.212-RG/DF, Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado aplicou a prescrição quinquenal à ação que foi ajuizada em 20/06/2019, ou seja, em data anterior ao final do prazo da modulação dos efeitos da decisão do mencionado paradigma, quando vigente a prescrição trintenária para a cobrança de valores relativos ao FGTS.



    3. Alega que o Tribunal reclamado teria utilizado “uma regra de cálculos restritiva (...) que simula o cumprimento do Tema 608 de Repercussão Geral do STF, denominada ‘regra dos 25 anos’” (e-doc. 1, p. 9).



    4. Requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de assegurar a aplicação do entendimento proferido por esta Corte sob o sistema da repercussão geral. Pede a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, defiro o pedido de justiça gratuita.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente o Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral, mais especificamente em relação à modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE nº 709.212-RG/DF, Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral. A ementa desse acórdão tem o seguinte teor:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (ARE nº 709.212-RG/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015).



    9. Para melhor elucidar essa questão, transcrevo o seguinte trecho do voto do e. Relator, Ministro Gilmar Mendes:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifos nossos).



    10. Observo que o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo regimental em recurso extraordinário, assentou:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2° DO NCPC). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO PREVISTA NO ARE 709.212/DF (TEMA 608). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.



     - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, modulação efeitos prospectivos a esse entendimento, definindo o seguinte: “Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (e-doc. 3, p. 44-45).



    11. Do voto do Relator, extraio o seguinte trecho:



    “Vislumbra-se dos autos que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de João Pessoa, objetivando, dentre outros direitos, o pagamento de FGTS não depositado, referente a contrato temporário de prestação de serviço, sucessivamente prorrogado, no período entre 01/07/1999 até 31/05/2019.



    (...)



    Ao realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, a Presidência desta Corte negou-lhe seguimento, nos termos do 1.030, I, ‘b’, do CPC/2015, sob o argumento de que a decisão ferreteada encontra-se em conformidade com a tese firmada no aresto paradigma ARE nº 709.212/DF (Tema 608).



    Pois bem. A controvérsia dos autos concentra-se no prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS nos contratos temporários de trabalho celebrados pela Administração, sem o devido respaldo legal.



    A referida matéria foi julgada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 709.212 (Tema 608):



    ‘Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).’



    Por sua vez, ao modular os efeitos da decisão, restou assentado:



    ‘A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.’



    Como se observa, o marco regulatório utilizado para a modulação de efeitos da decisão da Suprema Corte, que até então entendia pelo prazo de prescrição tributário das verbas de FGTS não depositados, foi, única e exclusivamente, o termo inicial da lesão, isto é, a data da ciência da inexistência de depósitos na conta do trabalhador, em nenhum momento se referindo o julgado à data de ajuizamento da respectiva ação de cobrança.



    Disto decorre a interpretação legítima de que a modulação alcança quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.



    (...)



    No presente caso, a ex-servidora começou a laborar em 1º de julho de 1999, portanto, na data da publicação do ARE 709.212, o prazo prescricional do seu FGTS contava cerca de 15 (quinze) anos, sendo, dessa forma, correta a aplicação da prescrição quinquenal, conforme item ‘c’, acima mencionado.



    Em suma, aplicando-se a regra disposta na modulação dos efeitos, conclui-se que: i) ao contarmos 30 anos a partir do termo inicial (01/07/1999), a prescrição se consumaria em 01/07/2029; ii) por sua vez, ao contarmos 5 anos a partir da modulação dos efeitos 13/11/2014, a prescrição teve como marco final o dia 13/11/2019. Assim, o caso dos autos se amolda à hipótese de prescrição quinquenal, pois esse prazo se consumou antes do prazo trintenário.



    Com efeito, inegável a conformação do julgado atacado com o aresto examinado pelo STF, razão pela qual não há como se dar acolhimento à pretensão recursal de retratação e admissão do recurso extraordinário.



    (...)



    Restando demonstrado que o caso em análise se assemelha ao paradigma do Tema 608 do STF, é de ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por não haver distinção relevante entre o caso dos autos e a hipótese ensejadora da formação do entendimento do STF.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.” (e-doc. 3, p. 46-49; grifos no original).



    12. Vê-se, portanto, que o acórdão está em conformidade com o entendimento desta Corte, sendo incabível a presente medida. O entendimento assente no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. RPV. EXPEDIÇÃO EM DATA ANTERIOR A 25.3.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 4.357 QO E ADI 4.425 QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação constitucional não constitui instrumento adequado para o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal.



    2. A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.755-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.



    1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso.



    2. Divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela jurisprudência do Supremo em sede de reclamação.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 52.326-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO.



    1. A petição de agravo interno não atacou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos aduzidos na inicial. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. A decisão reclamada encontra-se em conformidade com o disposto no Tema 792-RG: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. Não se vislumbra, assim, teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    3. Agravo interno não conhecido.”



    (Rcl nº 52.551-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/11/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    13. Com efeito, mostra-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal.



    II - A pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    III- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 56.409-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator